Tribunal: TJES
Processo: 5000245-46.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-46.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA ROSELENE CANDIDA MELO
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. BIOMETRIA FACIAL DIVERGENTE E INCONSISTÊNCIA GEOGRÁFICA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos negócios jurídicos objeto da lide, determinar a repetição do indébito em dobro e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Outrossim, em sede de embargos de declaração, o juízo originário autorizou a compensação dos valores comprovadamente creditados em favor da parte autora com o montante da condenação.

Em suas razões recursais, o banco recorrente pugna pela reforma integral do julgado. Sustenta, em síntese, a higidez das contratações validadas por biometria facial e SMS, defende a inexistência de ato ilícito ante a disponibilização do crédito e assevera a configuração de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a minoração da verba indenizatória, a restituição na forma simples e a devida compensação de valores.

A recorrida apresentou contrarrazões em que pugna pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade das contratações bancárias e à ocorrência de dano moral indenizável decorrente de suposta fraude nas operações de empréstimo.

Conforme bem delineado na origem, a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Nessa toada, incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a higidez e a autenticidade das contratações, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, visto que os elementos colacionados aos autos revelam-se frágeis e insuficientes para ratificar a validade dos negócios jurídicos contestados.

Com efeito, a fotografia utilizada para a validação da biometria facial não possui semelhança com a imagem da autora, a ausência de cópia de seus documentos de identificação denota desídia na conferência de dados e a geolocalização capturada aponta para localidade distinta de seu domicílio. Tais circunstâncias, aliadas à concentração atípica de transações em curto intervalo temporal, consubstanciam a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, cenário que caracteriza o fortuito interno por constituir risco inerente à própria atividade. Por conseguinte, a falha na segurança atrai a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e impõe o dever de reparar os danos decorrentes da ineficiência dos mecanismos de validação da instituição financeira.

Nesse prisma, ante a inequívoca ausência de consentimento da recorrida, revela-se irretocável o acerto do juízo de origem ao declarar a nulidade das avenças e determinar a repetição do indébito em dobro, visto que a cobrança fundamentada em fraude decorrente de falha na segurança bancária configura conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se a sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne à reparação extrapatrimonial, verifica-se que a ofensa moral restou caracterizada pelas circunstâncias gravosas que permeiam a hipótese vertente, as quais demonstram que a ineficiência dos mecanismos de segurança da recorrente expôs a consumidora a desdobramentos que superam as vicissitudes do cotidiano. No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa com equilíbrio os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de sorte que a verba atenda às finalidades compensatória e pedagógica da medida sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, o pleito recursal relativo à compensação de valores encontra-se prejudicado, visto que o juízo originário, ao acolher os embargos de declaração, já autorizou o abatimento de eventuais montantes comprovadamente creditados em favor da autora com o valor da condenação. Dessa forma, carece a recorrente de interesse processual quanto ao ponto, uma vez que a providência almejada já integra o título judicial e será objeto de conferência em sede de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)